Tribunal: TJDFT
Processo: 0732912-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732912-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO JOSE DE SA NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por JOAO JOSE DE SA NETO contra r. sentença proferida nos autos de Ação Revisional do PASEP c/c Danos Materiais e Morais ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, que acolheu a prejudicial relativa à prescrição e julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Requerida a gratuita de justiça pelo Apelante, houve o indeferimento do benefício por parte desta Relatoria, determinando-se o recolhimento do preparo – ID. no 58861154. O Requerente, então, junta pedido de reconsideração em que apenas reforça o argumento genérico de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família – ID. no 59349990, págs. 1/2. Todavia, o pedido não merece ser acolhido, porquanto além de já se ter possibilitado a oportunidade para que o Requerente demonstrasse sua situação de hipossuficiência jurídica, inclusive com a prorrogação do prazo, não houve a juntada de documentos e argumentos que permitissem o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos moldes do art. 99 do Código de Processo Civil – CPC. Logo, indefiro o pedido de reconsideração e concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, conforme prevê o §7o do art. 99 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator